Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709550-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ALYSSON VIDAL MATOS, ANA PAULA GARCIA GOMES, G., I. REPRESENTANTE LEGAL: ALYSSON VIDAL MATOS DESPACHO Na petição de ID 21939177, dirigida ao eminente Desembargador Relator, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A informa o pagamento integral da condenação, pugnando pela extinção do feito e baixa dos autos. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLAVIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. Esclareça a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se renuncia ao direito de recorrer da decisão de ID 21263931, que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLAVIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024